Tribunal: CARF
Processo: 13136.721063/2023-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.721063/2023-12
ACÓRDÃO
2201-012.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJUBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2020
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29 DA LEI No 12.101,
2009. ADI 4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DA
IMUNIDADE.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de
definição em lei ordinária. Assim, para caracterização da condição de
entidade imune às Contribuições Previdenciárias, deve ser demonstrado o
cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e das
formalidades prevista na lei ordinária correlata, inclusive a necessidade de
ser portadora do CEBAS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721063/2023-12
2
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1319-1326):
Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte acima identificada para
a cobrança de contribuições sociais incidentes sobres as remunerações pagas a
segurados empregados, compreendendo as competências de 01 a 13/2020. Os
valores exigidos encontram-se nos demonstrativos de créditos tributários abaixo
reproduzidos:
[...]
Consta do relatório fiscal que a autuada se declarava como entidade isenta na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP), sob a alegação de atuar na área de assistência à saúde
como mantenedora da instituição do Hospital das Clínicas de Itajubá. Não
obstante, a interessada não possuía CEBAS válido para ano de 2020, bem como
aplicou parte de seus recursos em participação societária no Centro de Ciências
em Saúde de Itajubá S.A, descumprindo o disposto no art. 14 do CTN, bem como o
Art. 29 e seus incisos I e II da Lei 12.101, de 2009.
A contribuinte, após devidamente intimada, apresentou defesa tempestiva,
alegando que a Lei no 12.101, de 2009 foi considerada inconstitucional pelo STF,
sob o fundamento de que uma Lei ordinária não pode regulamentar os requisitos
para fruição da imunidade. Assim, somente a partir da Lei Complementar no 187,
de 2021 é possível exigir a certificação.
Ressalta que a própria Lei complementar, em seu art. 41, prevê que os
lançamentos realizados contra entidades beneficentes, com base na Lei no 12.101,
de 2009, devem ser declarados extintos de pleno direito em face da
inconstitucionalidade declarada.
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721063/2023-12
3
Aduz que a validade dos certificados vigentes cujo requerimento de renovação
não tenha sido apresentado até a data de publicação da Lei Complementar foi
prorrogado até 31 de dezembro do ano subsequente, nos termos do art. 40, §1o
da citada Lei Complementar. Explica a defesa que, tendo a renovação sendo
indeferida somente em 27/10/2020, a validade do CEBAS se estenderia
automaticamente até 31/12/2021.
Destaca que mesmo que se possa alegar que o processo de revalidação do
certificado tenha sido protocolado em 28/12/2015, é certo que o atraso para
análise do pedido pelo Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes
de Assistência Social em Saúde não pode ser imputado à contribuinte.
Ao final, pede que seja admitida a remissão fiscal, nos termos do Art. 41, da LC
187/21, ou a extensão automática da validade do certificado até 31/12/2021, por
força do Art. 40, §1°, da LC 187/2021. Requer a realização de perícia e diligência
para comprovar a regularidade fiscal e a juntada posterior de documentos.
A DRJ deliberou (fls. 1319-1326) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2020
ENTIDADE BENEFICENTE. CERTIFICAÇÃO. IMUNIDADE.
É válido a exigência Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CEBAS), como condição
para o deferimento da imunidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 29/11/2024 (fls.
1358), apresentou recurso voluntário (fls. 1362-1369), em 02/01/2025, reiterando os argumentos
da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a incidência de contribuições sociais sobres
as remunerações pagas a segurados empregados, nas competências de 01/2020 a 13/2020, em
virtude da ausência de CEBAS.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721063/2023-12
4
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
O STF, no julgamento do Tema 32, firmou o entendimento de que apenas a lei
complementar pode estabelecer requisitos para a imunidade tributária,
atualmente o art. 14 do CTN, restando afastados os requisitos instituídos por leis
ordinárias (8.212/91 e 12.101/09).
No entanto, no RE no 566.622, o STF ressalvou que os “aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de
definição em lei ordinária.
Ao final daquele julgado, ficou declarada a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei
no 8.212/1991, dispositivo que estabelece a obrigatoriedade de Registro e do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social (CEBAS) como requisito para imunidade,
previsão repetida no caput do art. 29 da Lei no 12.101, 2009. Cabe reproduzir a
ementa do Acórdão a este respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA NQ 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI'S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7 o ,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.
55, II, DA LEI N° 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível
a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7°, da Lei Maior,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória n5 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos
seguintes termos: "A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas." 4. Embargos de
declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721063/2023-12
5
No embargos de declaração da ADI 4480, por sua vez, restou consignado o
seguinte:
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art.
13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do
art. 18, caput; do art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação
dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do
art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009.
Nota-se que o Caput do Art. 29 da Lei 12.101, de 2009, que pressupõe a
obrigatoriedade de Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, não foi declarado inconstitucional, permanecendo válida a sua
exigência para fruição do benefício de que trata o § 7o do art. 195 da CF.
Destaca-se que, embora a Lei complementar, em seu art. 41, tenha previsto a
extinção dos créditos com base na Lei no 12.101, de 2009, a mesmo norma
observou que o respectivo cancelamento somente se opera em relação aos
dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais, conforme se
observa abaixo:
Art.41 A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos
os créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra
instituições sem fins lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação
ou de assistência social, expressamente motivados por decisões derivadas
de processos administrativos ou judiciais com base em dispositivos da
legislação ordinária declarados inconstitucionais, em razão dos efeitos da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.o 2028 e 4480 e
correlatas.
As ADIs, como já visto, tornaram inconstitucionais apenas certos dispositivos,
confirmando, todavia, a validade do CEBAS como condição para o exercício da
imunidade constitucional.
Igualmente, não cabe aplicar o pedido de prorrogação da validade do certificado,
previsto art. 40, §1o da citada Lei Complementar.
A este respeito dispõe a Lei Complementar 187, de 2021. Cito:
Art. 40. Aplica-se o disposto nesta Lei Complementar aos requerimentos de
concessão ou de renovação de certificação apresentados a partir da data de
sua publicação.
§ 1o A validade dos certificados vigentes cujo requerimento de renovação
não tenha sido apresentado até a data de publicação desta Lei
Complementar fica prorrogada até 31 de dezembro do ano subsequente ao
do fim de seu prazo de validade.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721063/2023-12
6
Conforme se observa da norma, para que os efeitos da certificação sejam
prorrogados até dezembro do ano seguinte, se faz necessária a existência de um
certificado em vigência até a data da publicação da Lei Complementar 187, de
2021.
No caso dos autos, não se tem conhecimento de um certificado em vigor em
2020, de modo que não há como ser aplicado as disposições da Lei complementar
187, de 2021.
Quanto a alegação de que não se pode culpabilizar a empresa pela demora do
julgamento da renovação de seu certificado, em nada altera o desfecho dos autos.
A defesa diz que protocolou a sua última renovação no ano de 2015. Ainda que o
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em
Saúde houvesse deferimento o pedido, mesmo que tardiamente, a validade do
certificado somente se operaria pelos 3 anos seguintes, consoante disposto no
art. 5o do Decreto 8.242, de 2014 que regulamenta o disposto no §4o do art. 21
da Lei 12.101, de 2009. Nesse sentido, seus efeitos não alcançariam o ano de
2020. Vale dizer, o julgamento pelo órgão certificador não modifica o período de
vigência dos certificados estabelecidos pela legislação.
Registre-se, como também lembra a própria defendente, o pedido de renovação
em tela foi indeferido pelo órgão certificador, de modo que entidade está
descoberta pela imunidade desde 2015.
Ademais, conforme consta dos autos, a contribuinte tinha ainda participação
societária no Centro de Ciência em saúde de Itajubá S.A, CNPJ: 28.946.334/0001-
71, conforme observa a autoridade lançadora em seu relatório fiscal:
Nos termos supracitados, pode-se verificar que a Associação, mesmo não
sendo a mantenedora atual da Faculdade de Medicina de Itajubá, possui
40% da empresa Centro de Ciências em Saúde de Itajubá S.A, nos termos
contratuais e como pode ser verificado na Ata de Assembléia Geral
Extraordinária anexa, realizada em 16/11/2020.
São acionistas do Centro de Ciências em Saúde S.A, a empresa Afya
Participações S.A, diretores Srs. Virgilio DELOY Capoblianco Gibbon e Anibal
José Grifo de Souza e a Associação de Integração Social de Itajubá – AISI,
por seu diretor Kleber Lincoln Gomes.( veja cópia anexa do contrato de
cessão e participação da AISI na Sociedade Anônima Ciências em Saúde de
Itajubá).
[...]
Constata-se, portanto, que o contribuinte aplicou parte de seus recursos
em participação societária em empresa com fins lucrativos.
A Solução de Consulta n.121 – COSIT de 03/09/2021, que se reporta a SC
Cosit n.524 de 04/12/2017, estabelece que:
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721063/2023-12
7
“Conclusão :...... que a participação societária de instituição imune ou
isenta em sociedade empresária afasta a imunidade ao IRPJ prevista no
art.12 da Leis n.9532/97, e a isenção das contribuições previdenciárias
devidas pela pessoa jurídica prevista no art.29 da Lei n.12101/2009, em
razão de essa participação representar recursos desviados da manutenção e
desenvolvimento de seu objeto social.
A aquisição de participação societária empresária , por parte de instituição
imune ou isenta contraria o requisito que exige a aplicação de todas as
rendas, recursos e superávit na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais.
Deve-se ressaltar, que durante a ação fiscal a Fundação, foi solicitada por
meio de Termo de Intimação a apresentar o CEBAS, exigido pela Lei
12.101/2009 (em que pese a ADIN 4480) revogada pela LEI
COMPLEMENTAR n. 187/2021, que manteve muitas das exigências da Lei
Ordinária revogada, e não apresentou a RFB o referido certificado durante a
ação fiscal.
Não houve, também apresentação por parte da Fundação, de nenhuma
decisão judicial que ampare o não recolhimento da contribuição
previdenciária patronal e de terceiros, uma vez que NÃO está acobertada
pela legislação da espécie no período fiscalizado.
Constata-se, portanto, que o contribuinte aplicou parte de seus recursos em
participação societária em empresa com fins lucrativos.
A Solução de Consulta n.121 – COSIT de 03/09/2021, que se reporta a SC Cosit
n.524 de 04/12/2017, estabelece que:
“Conclusão :...... que a participação societária de instituição imune ou isenta em
sociedade empresária afasta a imunidade ao IRPJ prevista no art.12 da Leis
n.9532/97, e a isenção das contribuições previdenciárias devidas pela pessoa
jurídica prevista no art.29 da Lei n.12101/2009, em razão de essa participação
representar recursos desviados da manutenção e desenvolvimento de seu objeto
social.
A aquisição de participação societária empresária , por parte de instituição imune
ou isenta contraria o requisito que exige a aplicação de todas as rendas, recursos
e superávit na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
Deve-se ressaltar, que durante a ação fiscal a Fundação, foi solicitada por meio de
Termo de Intimação a apresentar o CEBAS, exigido pela Lei 12.101/2009 (em que
pese a ADIN 4480) revogada pela LEI COMPLEMENTAR n. 187/2021, que manteve
muitas das exigências da Lei Ordinária revogada, e não apresentou a RFB o
referido certificado durante a ação fiscal.
Não houve, também apresentação por parte da Fundação, de nenhuma decisão
judicial que ampare o não recolhimento da contribuição previdenciária patronal e
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.513 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721063/2023-12
8
de terceiros, uma vez que NÃO está acobertada pela legislação da espécie no
período fiscalizado.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1381
DF CARF MF
Original